Tribunal: STF
Processo: Rcl 28014
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário com seguimento negado pela origem porquanto a decisão recorrida está de acordo com o paradigma da repercussão geral. 3. Correta a vinculação ao precedente. Ausência de usurpação de competência do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.